Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007585-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BENVINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 001.357.241-55 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APLICAÇÃO DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA – DESVIO DE RAMAL E LIGAÇÃO CLANDESTINA – LAUDO FOTOGRÁFICO JUNTADO – RECUSA DE ASSINATURA DO LAUDO – JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO – TROCA DO HIDRÔMETRO – REGULARIZAÇÃO DA FRAUDA – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente no desvio do ramal por ligação clandestina, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, sobretudo quando o consumidor se faz presente, mas se nega a assinar o documento.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial
.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas discutidas (R$ 1.242,74 – R$ 311,67 – R$ 270,83 – R$ 201,73) para a média de consumo dos últimos 12 meses, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da interrupção do serviço, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e por DETERMINAR a Ré que promova ao revisão dos débitos constante na aludida fatura do meses de maio de 2019, no valor de R$1.242,74(um mil duzentos quarenta e dois reais setenta e quatrocentavos), junho de 2019, no valor de R$311,67(trezentos e onze reais sessenta sete centavos), julho de 2019, no valor de R$270,83(duzentos setenta reais setenta e três centavos), e agosto de 2019, no valor de R$201,73(duzentos e um reais setenta e três centavos)., tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Ratifico e torno definitiva a medida liminarmente concedida.

Afasto as preliminares arguidas pela requerida;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a fraude fora devidamente comprovada, conforme ampla documentação juntada aos autos, bem como que inexiste ato ilícito praticado e, por consequência, inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ou a redução da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da fraude apurada, conforme ampla produção de provas juntadas aos autos.

No caso, verifico que houve a comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente no desvio do ramal por ligação clandestina, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, de modo que a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

Basta analisar as faturas juntadas e o histórico de consumo para se verificar a alteração de consumo, o que significa dizer que se aproveitou da fraude apurada, e que após a solução da irregularidade o consumo voltou normalmente, comprovando a fraude.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, conforme as provas anteriormente mencionadas, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sobretudo quando há acompanhamento pelo consumidor que se recusa a assinar o documento.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020